Tribunal: TJSP
Processo: 1000534-39.2020.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – ISS – Serviços bancários – Taxatividade da lista de serviços que não interfere na possibilidade de se conferir interpretação extensiva aos dispositivos da mesma – Diferença entre analogia e interpretação extensiva – "Adiantamento a depositantes" – Distinção entre as receitas decorrentes da concessão do crédito (sujeitas a IOF) e a tarifa cobrada como

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – ISS – Serviços bancários – Taxatividade da lista de serviços que não interfere na possibilidade de se conferir interpretação extensiva aos dispositivos da mesma – Diferença entre analogia e interpretação extensiva – "Adiantamento a depositantes" – Distinção entre as receitas decorrentes da concessão do crédito (sujeitas a IOF) e a tarifa cobrada como contraprestação pela análise de crédito emergencial (sujeita a ISS) – Ausência de provas da natureza e do correto enquadramento legal dos serviços tributados – Presunção de legitimidade do auto de infração não afastada – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.